Tribunal: STF
Processo: RE 80799
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
PURGAÇÃO DE MORA EM LOCAÇÕES REGIDAS PELA LEI DE LUVAS. A TESE DA
INADMISSIBILIDADE E OBJETO DE FIRME JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA NÃO APRECIADA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO ENSEJA O RECURSO PRETENDIDO COM BASE EM
JULGADOS OUTROS QUE A RECONHECEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.